Tribunal: TJES
Processo: 5007157-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007157-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALTAMIRO GONCALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: EDVALDO CARDOZO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação Cautelar de Busca e Apreensão (processo nº 5000375-09.2023.8.08.0034), na qual o Juiz de primeira instância revogou liminar anteriormente concedida, autorizando o requerido a ter posse e utilizar o trator apreendido, sob a condição de não desfazer, vender ou alienar o bem, até ulterior deliberação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação; (ii) verificar se a liminar anteriormente concedida deve ser mantida para garantir o resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação, uma vez que o magistrado de primeira instância baseou a revogação da liminar apenas nos depoimentos colhidos em audiência, sem especificar qual depoimento ou fato foi determinante para a modificação da medida liminar.

A ausência de explicitação dos motivos que justificaram a alteração do entendimento anteriormente adotado pelo juiz viola o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, conforme previsto no art. 93, IX, da CF/1988, sendo imprescindível que o julgador exponha de forma clara e detalhada as razões de sua convicção.

Não compete ao Tribunal substituir o juízo de origem na análise de fatos e provas, sob pena de supressão de instância, razão pela qual deve ser determinado o retorno dos autos ao magistrado de primeira instância para que profira nova decisão, devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de fundamentação adequada em decisão judicial implica sua nulidade, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988.

A modificação de medida liminar exige exposição clara dos fatos e das razões que justifiquem a alteração da decisão anteriormente proferida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007157-03.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ALTAMIRO GONÇALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: EDVALDO CARDOZO DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, Altamiro Gonçalves dos Santos interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão reproduzida no id 8544615, na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação Cautelar de Busca e Apreensão proposta em desfavor de Edvaldo Cardozo de Almeida (processo de n.º 5000375-09.2023.8.08.0034), revogou a liminar anteriormente deferida de modo a:

“(...) autorizar o requerido Edvaldo Cardozo de Almeida a ter a posse e utilizar o trator apreendido, proibindo-lhe, entretanto de desfazer/vender/alienar, bem como, devolver imediatamente e nas mesmas condições em que estão atualmente, ou seja, em perfeito funcionamento, assim que determinado por este juízo, sob as penas do crime de desobediência e eventuais prejuízos causados, até ulterior deliberação.”

Nas razões de seu recurso (id 8537887) o Agravante aduz, como fundamento do pedido de anulação/reforma da Decisão recorrida, que ,(i) o
decisum
é nulo por ausência de fundamentação; (ii) a medida liminar anteriormente concedida deve ser mantida como forma de se garantir o resultado útil do processo.

Com estas brevíssimas considerações sobre a matéria controvertida nos autos, adianto que minha conclusão é pelo provimento do recurso, haja vista que, de fato, a Decisão recorrida é nula por ausência de necessária e adequada fundamentação, como se vê, aliás, da íntegra do
decisum
que peço vênia para citar:

“Diante da certidão id. 42432830, intime-se novamente a parte requerida para informar em que repartição estão lotados os funcionários públicos arrolados como testemunhas, no prazo de 5 dias, sob pena ausência de requisição.

Caso não haja indicação da repartição pública supracitada, a parte que desejar inquirir as testemunhas mesmo assim, deverá trazê-la independente de intimação/requisição.

Passo doravante a apreciar o pedido de liberação do trator formulado em audiência:

Considerando as informações colhidas pelos depoimentos pessoais na última audiência, resolvo revogar a decisão id. 29688804, para autorizar o requerido Edvaldo Cardozo de Almeida a ter a posse e utilizar o trator apreendido, proibindo-lhe, entretanto de desfazer/vender/alienar, bem como, devolver imediatamente e nas mesmas condições em que estão atualmente, ou seja, em perfeito funcionamento, assim que determinado por este juízo, sob as penas do crime de desobediência e eventuais prejuízos causados, até ulterior deliberação.

Fica facultado ainda ao advogado da parte autora, no momento de retirada do trator, retirar fotografias, fazer vídeos e até inspecionar o veículo antes da entrega para registro das condições em que está sendo entregue ao requerido.”

Pela simples leitura do
decisum
é possível observar,
data maxima venia
, que a revogação da medida liminar anteriormente proferida levou em consideração apenas “
as informações colhidas pelos depoimentos pessoais na última audiência
”.

Não há como saber, por exemplo, qual depoimento especificamente convenceu o Magistrado
a quo
a revogar a liminar ou qual foi o fato suficientemente relevante para alterar a convicção firmada quando proferiu o
decisum
concessivo da medida liminar.

Ademais, insta salientar que assisti à audiência (link no id 8544614) citada na Decisão recorrida e não consegui identificar nenhuma anormalidade; o MM. Juiz
a quo
colheu os depoimentos e determinou a conclusão dos autos para análise do pedido formulado pelo Agravado, isto é, não indicou ou não teceu nenhum comentário que pudesse ser tomado com um princípio de fundamentação.

Assim, porque, de fato, não há fundamento na Decisão recorrida,
data venia
, a conclusão é pelo provimento do recurso para anular o
decisum
e determinar que o Magistrado
a quo
profira outro provimento judicial, porquanto passar a analisar o requerimento do Agravado diretamente neste egrégio Tribunal implicaria em supressão de instância.

Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Decisão recorrida e determinar que o MM. Juiz
a quo
profira outro
decisum
, expondo as razões de suas convicções.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável entendimento inserto no voto da relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Dair:

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.